Tribunal: TJES
Processo: 0018172-86.2019.8.08.0725
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Cláusula Penal; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018172-86.2019.8.08.0725
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO XAVIER DA SILVA e outros
RECORRIDO: WELDON ARAUJO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
0018172-86.2019.8.08.0725

Recorrente: JULIO XAVIER DA SILVA

Recorrido: WELDON ARAUJO DOS SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. REITERADAS PESQUISAS VIA SISBAJUD COM RESULTADOS IRRISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO INDEFINITA DE EXECUÇÃO INFRUTÍFERA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Preenchidos os requisitos legais, fica deferida a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

3 – A controvérsia cinge-se à análise da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido pelo recorrente em face de WELDON ARAÚJO DOS SANTOS, com fundamento na inexistência de bens passíveis de penhora (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95), após várias tentativas infrutíferas de bloqueio via sistema SISBAJUD.

4 – O sistema dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade e economia processual, sendo que a manutenção indefinida de execuções infrutíferas contraria a sistemática da Lei nº 9.099/95.

5 – Em um processo que tramita desde 2019 e considerando que o sistema SISBAJUD foi consultado reiteradamente sem sucesso, a prévia intimação do exequente para "indicar bens" sem que novos fatos tenham ocorrido torna-se uma formalidade vazia.

6 - Diferente do CPC (com aplicação subsidiária), a execução nos Juizados Especiais Cíveis busca a prontidão, pois o artigo 53, § 4º, menciona que, não encontrados bens, o processo deve ser imediatamente extinto, mas não impõe um rito de constantes paralisações para intimação se o juiz já percebe a insolvência ou se o exequente já demonstrou diligência máxima.

7 – Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume o comando judicial proferido pelo juízo
a quo
por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da execução. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)